Tribunal: TJSP
Processo: 1003589-62.2016.8.26.0441
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003589-62.2016.8.26.0441/50000, da Comarca de Peruíbe, em que é embargante
MAGNO
LUIZ
MICAEL
VITALINO,
são
embargados
COMPANHIA
DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP e ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003589-62.2016.8.26.0441/50000 -Voto no 75763
2
Emb. Dec. 1003589-62.2016.8.26.0441/50000 Peruíbe 2a V VOTO 75763
Embgte: Magno Luiz Micael Vitalino.
Embgdas: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp e outra.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA
DE EIVAS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO.
CARÁTER INFRINGENTE EVIDENCIADO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
382/385, que negou provimento ao recurso do autor e não conheceu do
recurso da corré, interpostos contra sentença que julgou parcialmente
procedente demanda cominatória.
Alega o embargante que o acórdão é omisso. Afirma que
não foi observada a presunção de defeito na prestação do serviço, que
justificaria a inversão do ônus da prova. Argumenta que faz jus à
indenização de dano extrapatrimonial. Pretende o prequestionamento
dos arts. 186, 187 e 927, do Código Civil, dos arts. 6, 47 e 51, da Lei
8.078/90 e art. 5o, caput, da Constituição Federal. Pede o recebimento,
com efeito modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha omissão,
obscuridade ou contradição, algo que o embargante não se deu ao
trabalho de apontar.
Não há qualquer omissão no acórdão embargado. A
Turma Julgadora externou de forma clara os motivos pelos quais
entendeu ser caso de negar provimento ao recurso do autor e não
conhecer do recurso da corré. Com efeito, restou assentado que não
houve a instalação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e
de abastecimento de água, porque o autor não provou, na esfera
administrativa, sua relação com o bem imóvel no momento em que
solicitados tais serviços. Assim, não há que se falar em conduta ilícita
e não está caracterizado o dever de indenizar. Além disso, não há
prova de nenhuma consequência excepcional sofrida pelo autor. Era o
que bastava.
Anote-se ainda que os presentes embargos têm, em
realidade, nítida feição infringente do julgado, desvendada pela
tentativa do embargante de alterar o resultado do julgamento. Todavia,
o referido efeito infringente visado só é possível em circunstâncias
muito específicas, do que não se cogita na espécie. O interessado quer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003589-62.2016.8.26.0441/50000 -Voto no 75763
3
transformar os declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por escopo a
modificação do entendimento externado pela Turma Julgadora a
respeito do tema em discussão. Só que os declaratórios não se prestam
a essa finalidade.
Ressalte-se que é irrelevante que o acórdão embargado
não tenha mencionado expressamente cada um dos dispositivos
porventura invocados. Isso não constitui omissão sanável pelos
declaratórios, pois que não há no ordenamento nenhum dispositivo que
obrigue a Turma Julgadora a essa menção expressa. O que é preciso e
foi observado é que todas as questões suscitadas sejam apreciadas e
dirimidas com fundamentação suficiente. Assim, aliás, já se decidiu no
Superior Tribunal de Justiça (AgRg. no Ag. 1.266.387/PE, Rel.
Ministra Laurita Vaz, 5a T., j. em 20.04.2010, Dje 10.05.2010).
Por fim, o embargante admite que sua finalidade é o
prequestionamento da matéria. Mas, em rigor, não esclareceu no que
teria consistido a eiva a ser sanada por meio dos declaratórios.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator